Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N. 1.754.067/DF. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no acórdão que negou provimento à apelação interposta, confirmando a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existir omissão no julgado embargado pois este não reconhece que, na espécie, o procedimento de liquidação ainda está em trâmite na ação coletiva e, diante da ausência de aperfeiçoamento do título executivo, ilíquido e não passível de imediata execução, a prescrição não recomeçou a correr, pois pende condição suspensiva. Além disso, defende que o acórdão incidiu em omissão ao não considerar que todos os prazos prescricionais foram suspensos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, em virtude da pandemia de Covid-19, por força do art. 3o da Lei n° 14.010/2020, que se aplica a todos por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão ao embargante. 3.1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado abordou, de forma expressa, tanto as razões pelas quais a data 03/12/2019 é considerada como marco para recomeço da contagem prescricional, por se tratar da data de trânsito em julgado do RESP no 1.754.067/DF, quanto os motivos que rechaçam a tese de que o trânsito em julgado do AREsp 1.724.113/DF deveria ser entendido como tal marco. 3.2. Assim, em que pese o esforço do recorrente, não há como se reconhecer a ocorrência de omissão sobre os pontos mencionados se o acórdão tratou sobre eles de forma clara e inteligível. 3.3. Outrossim, no que tange à argumentação tecida sobre a suspensão dos prazos em virtude da lei no 14.010/2020, também sem razão o embargante, porquanto consta claramente do julgado os motivos pelos quais entendeu-se pela ausência de respaldo jurídico na tese ventilada pelo apelante, ora embargante, dentre os quais está o fato de que a disciplina legal mencionada tratou apenas do regime jurídico das relações privadas, nada dispondo sobre as relações entre Estado e particulares, e o fato de que, conforme doutrina civilista, não é possível realizar interpretação analógica ou extensiva nos casos de prescrição, uma vez que "as regras jurídicas sobre prescrição hão de ser interpretadas estritamente, repelindo-se a própria interpretação analógica" (Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado, Rio de Janeiro, Borsoi, 1970, pág. 317). 3.4. Nesse sentido, o acórdão embargado se manifestou sobre todas as questões trazidas no recurso de apelação, estando devidamente fundamentado, de tal forma que se pode constatar que, alegando existir vício no julgado, o embargante pretende, na verdade, sua reforma, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.5. Precedente desta Corte: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
4. Embargos de declaração rejeitados.